Tribunal: TJBA
Processo: 8017986-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017986-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARTA CRISTINA DA SILVA BORGES

Advogado(s):REBECA DE SANTANA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. ÓBITO DE PACIENTE. ALTAS HOSPITALARES PREMATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 85 § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais proposta por genitora em face de hospital credenciado e operadora de plano de saúde, em razão do óbito de seu filho que recebeu duas altas hospitalares em curto espaço de tempo (23/01 e 30/01/2019) enquanto apresentava infecções oportunistas graves e como em consequência veio a falecer em 02/02/2019, apenas três dias após a segunda alta. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde e o hospital possuem legitimidade passiva para responder por atos médicos; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que configura responsabilidade civil; (iv) verificar se o
quantum
indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em demandas envolvendo relação de consumo entre beneficiária de plano de saúde e operadora/hospital, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não o prazo trienal do Código Civil, de modo que a ação ajuizada após aproximadamente quatro anos dos fatos não está prescrita.

4. A operadora de plano de saúde e o hospital integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, pelos danos causados aos associados pela sua rede credenciada de médicos e hospitais, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14,
caput,
do CDC.

5. Para hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde aplica-se responsabilidade objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A não realização da perícia médica por desídia dos réus, que deixaram de recolher os honorários periciais após determinação judicial, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em observância à distribuição dinâmica do ônus da prova e ao princípio da vulnerabilidade consumerista.

7. Está configurado o defeito na prestação dos serviços, evidenciado pela concessão de duas altas hospitalares em curto espaço de tempo a paciente imunodeprimido com infecções graves, seguidas de rápida deterioração do quadro clínico até o óbito, demonstrando avaliação inadequada quanto à estabilidade clínica e ao momento oportuno para liberação hospitalar.

8. A morte de filho constitui dano moral
in re ipsa
, presumindo-se o trauma e o sofrimento causados pela perda, dispensando prova específica do abalo psicológico aos familiares próximos à vítima.

9. A condição preexistente do paciente e o alegado descumprimento de prescrições médicas não elidem a responsabilidade das requeridas, pois os profissionais conheciam a condição do paciente e deveriam considerá-la criteriosamente na avaliação sobre o momento adequado da alta hospitalar.

10. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, situando-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para casos de dano-morte, que oscilam entre 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido
. Verba honorária majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. Em demandas consumeristas envolvendo planos de saúde, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC para reparação de danos. 2. Operadoras de planos de saúde e hospitais credenciados respondem solidariamente por danos causados aos consumidores, aplicando-se responsabilidade objetiva nos termos do art. 14, caput, do CDC. 3. O não recolhimento de honorários periciais pela parte onerada atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. 4. Configura defeito na prestação de serviços médico-hospitalares a concessão de altas prematuras a paciente imunodeprimido com infecções graves, seguidas de rápida deterioração até o óbito. 5. A morte de filho constitui dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo psicológico. 6. Condições preexistentes do paciente não elidem a responsabilidade dos prestadores de serviços de saúde quando deveriam ser consideradas na avaliação clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, XXXII, 6.º, 170, V, e 196; CDC (Lei 8.078/90), arts. 6.º, VIII, 14, caput e § 3.º, e 27; CC (Lei 10.406/02), art. 206, § 3.º, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.414.776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/02/2020; STJ, REsp 1.829.960/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.725.539/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 25/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.451.234/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2016; STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8017986-07.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e como apelada
MARTA CRISTINA DA SILVA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
interposto
,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador
(a)
de Justiça